Tribunal: TJDFT
Processo: 0719527-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE FAZER. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONCEDIDA. EFEITO SUSPENSIVO. DEFERIDO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RESIDÊNCIA EM ÁREA NOBRE. USUFRUTUÁRIA DE IMÓVEL. COTEJO COM ELEMENTOS DOS AUTOS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. ART. 99, §§ 2o e 3o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida na ação de fazer que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado. 1.1. Em suas razões recursais, a agravante requer a concessão de tutela antecipada para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais e, no mérito, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. Por outro lado, o §2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.2. A jurisprudência desta Corte possui o entendimento no sentido de que residir em área nobre, por si só, não desnatura o fato de que arcar com as despesas processuais poderá causar gravame à subsistência da agravante. Tal conclusão resta ainda mais acentuada quando se constata, pelos elementos contidos nos autos, que a agravante não é a real proprietária do bem imóvel em que reside, apenas usufrutuária. 2.3. Precedente: “[...] 1 - A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. 2 - O local de residência dos beneficiários não é fato que por si só implique o indeferimento da gratuidade de justiça, exceto quando se tratar de área conhecidamente nobre e que, em conjunto com as outras provas dos autos, seja capaz de infirmar o conteúdo da declaração de insuficiência de recursos apresentada. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (07096307720178070000, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 14/03/2018). 2.4. Dentro desse contexto, enquanto não houver prova em sentido contrário, a documentação apresentada revela que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal.
3. Agravo de instrumento provido.